Tribunal: TJDFT
Processo: 0721591-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. PASSAPORTE. SUSPENSÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu os requerimentos de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e do passaporte do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a adoção de medidas executivas atípicas relativas à suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e do passaporte do devedor é possível para a satisfação do crédito executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil traduz um poder geral de efetivação porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial.
4. Os requerimentos de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e do passaporte podem ser deferidos se houver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a submáxima da necessidade e adequação da medida imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “Os requerimentos de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e do passaporte podem ser deferidos se houver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a submáxima da necessidade e adequação da medida imposta”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 5o, caput; CPC, arts. 8o,139, IV, e 789.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0737498-54.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 1o.3.2023; TJDFT, AI 0729782-73.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 14.2.2023.